Tribunal: TJBA
Processo: 8010140-61.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010140-61.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: QUITERIA MARIA FERREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE FIXADO EM LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ENTE FEDERADO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I – CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte agravante, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024. A execução fiscal versa sobre a cobrança de R$ 1.607,64 (um mil, seiscentos e sete reais e sessenta e quatro centavos) proposta pelo Município de Alagoinhas, valor considerado de baixo montante. O agravante sustenta a inaplicabilidade da extinção por ausência de interesse processual, afirmando que o valor executado excede o limite previsto na Lei Municipal nº 166/2023, que autoriza o não ajuizamento apenas de débitos iguais ou inferiores a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e se o limite fixado em lei municipal prevalece sobre o parâmetro geral de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ. III – RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em razão do princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a racionalização das execuções fiscais, prevê que as demandas de valor inferior a R$ 10.000,00 poderão ser extintas por ausência de interesse de agir, observadas as normas locais de cada ente federativo (§1º do art. 1º). O STF, ao fixar a tese, destacou — conforme voto do Min. Gilmar Mendes — que a autonomia financeira e legislativa dos Municípios deve ser preservada (arts. 18 e 150, I e § 6º, da CF), permitindo que cada ente defina os parâmetros de economicidade em relação à cobrança judicial de créditos tributários. O Município de Alagoinhas, em conformidade com essa competência, editou a Lei Municipal nº 166/2023, cujo art. 2º autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores iguais ou inferiores a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00). No caso concreto, o valor executado (R$ 1.607,64) é superior ao limite legalmente fixado, de modo que não se aplica a hipótese de extinção por ausência de interesse processual. Dessa forma, a decisão de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal diverge da legislação municipal e da orientação do próprio STF, que impõem o respeito à competência constitucional do ente tributante para dispor sobre seus créditos. Conclui-se, portanto, que deve ser reformada a sentença para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. IV – DISPOSITIVO Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de Julgamento: É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional e a legislação específica do ente federado. O limite de valor para ajuizamento de execuções fiscais deve observar os parâmetros definidos em lei municipal ou estadual, conforme a titularidade da receita tributária. Não se aplica a extinção por ausência de interesse processual quando o crédito executado supera o limite de dispensa fixado pelo ente competente. Dispositivos citados: CF/1988, arts. 18 e 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal nº 166/2023 (Município de Alagoinhas). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010140-61.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada QUITERIA MARIA FERREIRA DE LIMA . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .